Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Número do processo: 0713418-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KELI CRISTINA DA SILVA DIAS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. diante de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor da parte apelada, KELI CRISTINA DA SILVA DIAS. Ao despachar a inicial, o juízo a quo determinou a emenda, ao fundamento que “a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR ID 98888096 pg. 02 consta “recusado”, porém seria necessário o recebimento do aviso, mesmo que seja por terceiro, de acordo com o Decreto-Lei no 911 69, no art. 2o, § 2o dita que ‘A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.’” Outros despachos foram proferidos no mesmo sentido, facultando a emenda da inicial, id 98906559, id 102444604, id 105732645, id 109428148, id 112997997, id 117098666 e id 121532204. Não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pelo autor (Id 111961807). Certificado o transcurso in albis do prazo para correção da peça vestibular, foi proferida sentença. O processo foi extinto, sem resolução de mérito, tendo a petição inicial sido indeferida com base nos artigos 330, IV c/c 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. (Id 37761458) Nesta sede, o autor aduz “que para a constituição do devedor em mora não se exige que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente por ele, bastando, para sua validade, a remessa para o endereço por ele fornecido no momento da contratação do financiamento”. Enfatiza que “no caso dos autos, a referida notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor quando celebrou o contrato de financiamento, mas ele recusou-se a recebê-la em duas oportunidades diferentes, conforme certificado em ID. 98888096”. Destaca que “A RECUSA NO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONSTITUIÇÃO EM MORA, POIS O DEVEDOR NÃO PODE BENEFICIAR-SE DE SUA PRÓPRIA TORPEZA. Admitir o contrário seria coadunar com a inadimplência do Apelado, o qual está se esquivando do cumprimento de suas obrigações.” Ao final, requer: Ante o exposto, requer o Apelante seja a presente Apelação CONHECIDA E PROVIDA, reformando a r. sentença, posto que presentes os requisitos para o ingresso da Ação de Busca e Apreensão, quais sejam, o inadimplemento das parcelas e a comprovação da mora mediante envio da notificação extrajudicial para o endereço contratualmente informado, documentos, portanto, plenamente válidos para comprovar a regular constituição em mora do Apelado. Comprovante do pagamento do preparo ao Id 37761464. A parte apelada, por certidão publicada no DJe, foi intimada para apresentar contrarrazões (Id 37761466). É o relatório. A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, se submete a necessário juízo de retratação do órgão prolator, nos termos dos artigos 331, § 1o, e 485, § 7o, do Código de Processo Civil. Concretamente, tal pronunciamento não foi exarado antes da remessa dos autos para este tribunal, uma vez que, tão logo intimada a ré para apresentar contrarrazões os autos, foram encaminhados a esta instância, sem prévia conclusão ao Juízo prolator. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem de modo a que o magistrado se pronuncie conforme preveem os artigos 331, § 1o, e 485, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora